Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014029-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), DANIELA BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 704.839.811-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. MULTA ADMINISTRATIVA. REINCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelas partes em face do v. acórdão que deu parcial provimento aos agravos internos por elas interpostos.

II. Questão em discussão:

2. (i)
saber se há contradição na aplicação da legislação municipal para fixação de multa, ao invés do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor; e
(
ii
)
se há omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora após a redução das multas.

III. Razões de decidir:

3. Não há contradição na aplicação da legislação municipal, pois a norma local estabelece critérios objetivos para a reincidência, e o voto condutor do v. acórdão embargado foi claro ao aplicá-la corretamente.

4. Verifica-se omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, devendo ser definido o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu as penalidades como o marco inicial dos encargos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"A aplicação da legislação municipal para reincidência em multas administrativas é válida, sendo o termo inicial da correção monetária e juros de mora o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu as penalidades."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Lei Municipal n. 4.069/2001, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-GO, Apelação Cível 51634436720178090051, Rel. Des(a). Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 08.07.2024; TJTO, Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000, Rel. Desa. Ângela Prudente, j. 12.08.2020.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
tanto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
quanto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento aos agravos internos interpostos
pelas partes.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública sustenta
que o órgão julgador reconheceu a flagrante reincidência da instituição financeira, que foi autuada 17
(dezessete)
vezes, mas aplicou indevidamente a legislação municipal, que prevê apenas uma nova reincidência.

Argumenta que deveria ter sido aplicado o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, e não a lei municipal, tendo em vista o caráter pedagógico da multa e a necessidade de desestimular as reiteradas infrações praticadas pelo banco.

Nesses termos
, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, mantendo-se as multas administrativas em seus patamares originários.

Por outro lado,
em suas razões recursais,
o Banco Santander
S.A. aponta
omissão no
voto condutor do
v
.
acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Argumenta que, com a redução das multas, deve-se fixar como termo inicial de tais encargos o trânsito em julgado do
v.
acórdão que minorou as penalidades.

Requer
, portanto,
o acolhimento dos embargos para sanar a omissão.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida
Banco Santander
S.A.
no Id.
239269181
, pugnando
pela rejeição dos
aclaratórios
, enquanto a Fazenda Pública não se manifestou (Id.
239269181
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
tanto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
quanto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento aos agravos internos interpostos
pelas partes.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante
Fazenda Pública
sustenta a existência de
contradição entre a fundamentação e o dispositivo do
v.
acórdão
, uma vez que o voto condutor
reconheceu a flagrante reincidência da instituição financeira, que foi autuada 17
(dezessete)
vezes, mas aplicou indevidamente a legislação municipal, que prevê apenas uma nova reincidência.

Pois bem.

Com efeito, o
voto condutor do v.
acórdão reconheceu que a instituição financeira foi
autuada e punida 17
(dezessete)
vezes pelo PROCON/MT por descumprir o tempo máximo de espera para atendimento previsto na Lei Municipal n
.
4.069/2001.

Contudo, ao contrário do alegado pel
a parte ora
embargante, não há contradição em aplicar a referida legislação municipal ao caso concreto.

Isso porque o
fato de terem ocorrido diversas autuações não afasta a incidência da norma local, que estabelece critérios objetivos para a fixação das multas.

O
voto condutor do v.
acórdão embargado foi claro ao consignar que
"não se mostra cabível a utilização de parâmetro previsto em legislação distinta para a fixação da multa quando o texto que lhe dá amparo já indica o valor máximo a ser fixado para a conduta apontada como violada"
.

Assim,
tenho que
a decisão colegiada aplicou corretamente o art. 5o,
inciso
III, da Lei Municipal n
.
4.069/2001, que prevê a duplicação do valor da multa em caso de nova reincidência. Não há qualquer contradição nesse ponto.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
a
embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos pelo Banco Santander
S.A.
merecem acolhimento.

O
voto condutor do v.
acórdão embargado, ao fixar o valor das multas em 10.000 (dez mil) UFIR para cada uma das sanções aplicadas, omitiu-se quanto à definição do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Nesse sentido, a
jurisprudência
dos
Tribunais
Pátrios
aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do
v.
acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do
Procon
/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte".
(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa".

(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel.
Desa
. Ângela Prudente – 2a Câmara Cível, julgado em 12
.
8
.
2020).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

2.
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo
BANCO SANTANDER
S.A
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão e
fixar que o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu as multas aplicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024